Tribunal: STF
Processo: RHC 253165
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURADO RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para o fim de acolher as teses de absolvição, em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.



    3. Ausente elemento indicativo de que o Paciente, na discussão acerca da perda do cargo público como efeito da condenação, esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, a ação constitucional do habeas corpus não se configura como meio idôneo ao fim colimado. Precedente.



    4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.